Tribunal: TJBA
Processo: 8065144-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065144-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALTINO JULIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Adaltino Julio dos Santos contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que declinou da competência e determinou a remessa dos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais à Vara Cível da capital, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista com a AAPEN – Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional. O agravante sustenta que a associação presta serviços e que a relação deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a manutenção da competência do juízo especializado em consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o autor e a associação ré caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de mera relação associativa, de competência das Varas Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A associação agravada não se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, pois não oferece bens ou serviços no mercado de consumo, mas apenas aos seus associados, em caráter restrito.

4.

A relação jurídica controvertida decorre de vínculo associativo, regido por estatuto e deliberações internas, e não de prestação de serviços em mercado de consumo, inexistindo, portanto, relação consumerista.

5.

A competência para processar e julgar demandas envolvendo associações sem fins lucrativos, em que não se configura relação de consumo, é das Varas Cíveis, conforme precedentes do TJ-BA, TJ-SC e TJ-RJ citados.

6.

Mantém-se a decisão agravada, que corretamente declinou da competência em razão da matéria, a qual é absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação jurídica entre associado e associação sem fins lucrativos, que não oferece serviços no mercado de consumo, não caracteriza relação de consumo.

2.

Compete às Varas Cíveis processar e julgar demandas dessa natureza, sendo inviável a tramitação perante Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 1.015 e 931; CDC, arts. 3º, caput e § 2º, e 39, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-SC, APL 5003349-32.2019.8.24.0028, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL 0230629-09.2016.8.19.0001, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065144-27.2024.8.05.0000
, tendo como
agravante ADALTINO JULIO DOS SANTOS e agravada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a decisão desafiada, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

EJP/04